Tribunal: STF
Processo: AI 747758
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL. PEÇAS 
   DE TRASLADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA.
1.	O agravo não foi 
   devidamente instruído, sendo que o agravante não juntou aos autos 
   a cópia dos últimos embargos de declaração, bem como sua certidão 
   de publicação, não tendo sido observado o disposto no artigo 544, 
   § 1º, do CPC. Óbice ao conhecimento do agravo de 
   instrumento.
2.	Incidência, no caso, das súmulas ns. 288 e 639 
   do STF.
	Agravo regimental a que se nega provimento.